Tribunal: STF
Processo: ARE 666868
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.